Tribunal: TJDFT
Processo: 0715265-47.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Tendo em vista que o recurso de apelação foi recebido apenas no efeito devolutivo (id 16097605), que o acórdão proferido por esta 3a Turma manteve a sentença que determinou, entre outras coisas, que a parte ré “disponibilize à autora a transposição do plano coletivo em individual ou familiar, nos moldes anteriores, desde que haja o pagamento de contraprestação compatível com a do plano coletivo, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência” e, ainda, diante da informação prestada pela apelada no ID 23921375 de que a ré/apelante se recusa a emitir os boletos de pagamento, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda à emissão dos respectivos boletos, a fim de dar o devido cumprimento à determinação judicial, sob pena de imposição de multa. Publique-se. Intime-se.